Tribunal: TJDFT
Processo: 0755083-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre juízos cíveis para processar e julgar ação declaratória de nulidade de escritura pública relativa a imóvel situado em Vicente Pires, com discussão sobre foro competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se é possível o declínio de ofício da competência territorial, de natureza relativa, após a distribuição da ação, e qual juízo é competente para julgamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é relativa e se fixa no momento da distribuição da petição inicial, conforme CPC, art. 43, sendo vedado ao juízo decliná-la de ofício.
4. A regra do CPC, art. 47, que trata da competência absoluta para ações fundadas em direito real sobre imóveis, não se aplica à hipótese, pois a demanda versa sobre nulidade de escritura pública, e não sobre direito real sobre bem imóvel.
5. A jurisprudência do STJ orienta que ações anulatórias de escritura pública não atraem competência absoluta do foro da situação da coisa, aplicando-se a regra geral do CPC, art. 46, que fixa a competência no domicílio do réu.
6. A redistribuição determinada pelo juízo suscitado configurou declínio indevido de competência relativa, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito julgado procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43, 46, 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 111.572-SC, Rel(a). Nancy Andrighi, 2a Seção, p. 09.04.2014.